Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração (ID 49873044) interposto por DEJANIRA DE ARAUJO FERREIRA contra decisão de minha relatoria em que, nos autos do agravo de instrumento referentes ao processo de origem n.° 0719389-35.2022.8.07.0018, deferi a liminar para suspender o recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Mantenho os termos da decisão monocrática por mim proferida (ID. 50047695). Nos termos dos artigos 9°, caput e art. 1.021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.